Tribunal: STF
Processo: ARE 1507484
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Ação rescisória. Manifesta violação de norma jurídica. Artigo 97 da Constituição Federal. Inexistência. Acórdão rescindendo. Reconhecimento da ilegalidade da cobrança da TAT. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 279/STF.



    1. O Tribunal de Origem, ao julgar ação rescisória, afastou qualquer violação do art. 97 da Constituição Federal, com o fundamento de que, no julgado rescindendo, havia sido reconhecido tão somente a ilegalidade da cobrança da TAT, com base em norma infraconstitucional. 



    2. Para se infirmarem tais conclusões seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e as provas da causa, providência vedada em sede extraordinária.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.